Tribunal: TJMT
Processo: 0003012-64.2019.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003012-64.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), RONALDO GARCIA - CPF: 202.754.968-48 (VÍTIMA), ROGERIO LEITE - CPF: 878.570.731-72 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), AMARILDO ROBERTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 043.201.892-13 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIBSON EUGENIO SANTOS SOUZA - CPF: 047.660.311-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
– INVIABILIDADE – SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO –
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O DOLO DO AGENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
2. REQUERIDA

EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –
PERTINÊNCIA – CONDENAÇÃO ANTERIOR ATINGIDA PELO TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR – PREVALÊNCIA APENAS PARA EFEITO DE MAUS ANTECEDENTES – MIGRAÇÃO PARA A PRIMEIRA ETAPA DO CÁLCULO PENAL – SANÇÃO PRESERVADA –
3. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL

INICIAL
– IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL –
4. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITO
– NÃO CABIMENTO – MEDIDA NÃO RECOMENDADA EM FACE DOS MAUS ANTECEDENTES DO RÉU – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A posse de coisa objeto de crime, desacompanhada de justificativa plausível e verossímil, inverte o ônus da prova e
enseja a presunção da autoria do delito de receptação,
cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, máxime quando as circunstâncias evidenciam de forma insofismável a presença do dolo em sua conduta, como
in casu
. (Precedentes).

2.1. Nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, para efeitos de reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computando-se nesse quinquídio o período de prova do livramento condicional, quando não revogado.

2.2.

Imperiosos o
afastamento da agravante da reincidência e o reconhecimento da condenação definitiva anterior a título de maus antecedentes,
efetuando-se a migração da condenação pretérita para a primeira fase da dosimetria penal, por se tratar de circunstância judicial desfavorável ao réu, mesmo porque, como cediço,
ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, é admissível que o Tribunal proceda à readequação do cálculo dosimétrico, inclusive inovando na respectiva fundamentação, desde que não agrave a situação final do condenado.

3. Ainda que a sanção
final tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu recomenda a preservação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal.

4. Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direito quando, apesar do
quantum
de pena imposta e da ausência de violência ou grave ameaça à pessoa no cometimento do crime, os maus antecedentes evidenciam que a substituição não é suficiente para a adequada resposta estatal ao delito, nos moldes do art. 44, inciso III, do Código Penal.

Apelo conhecido e parcialmente provido, sem alteração da pena final.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

ROGÉRIO LEITE

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ROGÉRIO LEITE
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Única Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Penal n.º 3012-64.2019.8.11.0037 – cód. 226567, na qual foi
condenado
por infringência ao
art. 180,
caput
, do Código Penal
,

ao cumprimento da pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto.

Nas razões recursais disponíveis no ID 37628514 ao ID 37628516, o apelante postula a reforma da r. sentença a fim de ser
absolvido
pelo delito de receptação, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP e na
máxima do
in dubio pro reo
, sob o argumento de que os elementos probatórios coligidos são incapazes de demonstrar a presença do elemento subjetivo do tipo penal.

Sob outro enfoque, reivindica a
exclusão da agravante
da reincidência, explanando que a condenação pretérita foi atingida pelo período depurador a que alude o art. 64, inciso I, do CP. E, por consequência, pede a readequação do
regime inicial
de cumprimento da pena privativa de liberdade, além da sua
substituição
por sanções restritivas de direitos.

Em c
ontrarrazões vistas no ID 37628524 ao ID 37628526, o Ministério Público se manifesta favoravelmente ao afastamento da reincidência, mas pede que a condenação anterior seja considerada como maus antecedentes, mantendo-se o regime prisional intermediário e os demais termos da sentença.

Nesta instância, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 39147988 pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, para que seja afastada a agravante da reincidência e readequado o regime prisional para o inicialmente aberto.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do recurso
manejado por
ROGÉRIO LEITE
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia 07 de maio de 2019, por volta das 08h, na residência localizada no bairro Centro-Leste, no local denominado “República do G”, na cidade de Primavera do Leste/MT, o ora apelante
ROGÉRIO LEITE
foi detido porque
adquiriu
,
recebeu
e
ocultou
, em proveito próprio, coisas que sabia ser produtos de crime, dentre elas o notebook pertencente ao ofendido
Ronaldo Garcia
.

Segundo o Ministério Público, no dia 06 de maio de 2019 os corréus
Deibson Eugenio Santos Souza
e
Amarildo Roberto da Silva Junior
praticaram o crime de roubo em prejuízo da vítima
Ronaldo Garcia
, uma vez que ingressaram na residência deste, renderam seu filho de apenas 12 (doze) anos de idade, o qual estava sozinho em casa naquele momento, e subtraíram a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, uma corrente de ouro, dois aparelhos celulares, um videogame modelo X-Box, um carregador de celular, um relógio, uma bolsa, brincos, pulseiras e algumas roupas.

Empós, apesar de terem empreendido fuga do
locus delicti
, os assaltantes foram identificados e localizados, ocasião em que
Amarildo
relatou que todos os objetos subtraídos foram entregues ao ora apelante
ROGÉRIO LEITE
.

Nesse ínterim, a vítima localizou seu notebook no estabelecimento denominado
Office Informática
e, chegando ao local, os investigadores foram informados pelo proprietário do empreendimento que o aparelho eletrônico havia sido deixado pelo próprio
ROGÉRIO
,
para que fosse realizado o serviço de formatação.

Por estes fatos,
ROGÉRIO LEITE
foi denunciado como incurso no art. 180,
caput
, do Código Penal, ao passo que
Deibson Eugenio Santos Souza
e
Amarildo Roberto da Silva Junior
foram denunciados

como incursos no art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal. Ao final da instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada
procedente
, mas somente
ROGÉRIO LEITE
manifestou interesse em recorrer do
decisum.

I.
Pleito de absolvição por insuficiência probatória:

Como primeiro estandarte recursal, a i. Defesa discorre que os elementos probatórios reunidos no caderno processual são incapazes de atestar que o apelante efetivamente adquiriu e recebeu o
notebook
ciente de que se tratava de produto de crime, ou seja, aduz que não há prova bastante quanto ao elemento subjetivo do tipo penal em apreço.

Sem razão, contudo.

Sabe-se que o crime de receptação dolosa se configura quando o agente
adquire
,
recebe
,
transporta
,
conduz
ou
oculta
, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

No que diz respeito à demonstração do
elemento psicológico
do tipo,
não se pode olvidar que a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, porque diz respeito a aspectos internos da conduta, com o que se passa na mente do acusado, e essa assertiva assume especial relevo no crime de receptação, porquanto não há maiores dificuldades para que o indivíduo oculte suas reais intenções em relação ao objeto delituoso de que detém a posse, uma vez que, surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilícita, basta, em princípio, que decline qualquer justificativa para que seja instaurada a dúvida sobre a realidade dos fatos.

Destarte, para obter a certeza necessária a uma condenação, o julgador não deve atentar somente para a palavra do acusado, ao revés, deve demonstrar sensibilidade, levando em conta todas as circunstâncias atreladas ao fato descrito na denúncia, como, por exemplo, os fatores relacionados à descoberta do crime, o local, o comportamento do acusado e a destinação conferida ao bem.

In casu
, constata-se que ao ser
interrogado em juízo o apelante
ROGÉRIO LEITE
apresentou uma longa narrativa no afã de convencer que a acusação não é verdadeira. De acordo com a versão expressada pelo acusado, na época do fato trabalhava como vendedor de pacotes de internet, desse modo, dois indivíduos desconhecidos o procuraram para conhecer seu produto e, após a apresentação dos pacotes disponíveis, os rapazes perguntaram se o apelante conhecia algum técnico de informática que fizesse a formatação de um notebook.

Prosseguindo, explanou o increpado que ao indicar uma loja de informática um dos sujeitos perguntou se poderia fazer o favor de levar o notebook ao referido local, e assim foi feito. Segundo o apelante, apesar de o indivíduo ter fornecido o dinheiro em espécie para o pagamento do serviço de formatação, o acusado optou por utilizar seu próprio cartão bancário no ato de quitação, a fim de ficar com o montante em pecúnia, e deixou seus dados pessoais e telefone no cadastro da loja de informática. Com isso, após a localização do equipamento eletrônico pelos investigadores de polícia, acabou sendo preso em flagrante pelo delito de receptação.

Nada obstante a negativa de autoria sustentada pelo réu, as provas carreadas nos autos evidenciam que a pretensão absolutória não é digna de acolhimento, pois, as circunstâncias do flagrante, aliadas aos testemunhos colhidos em juízo, disponibilizados no Relatório de Mídias de ID 37628538, encontram-se em consonância e convergem para a comprovação da prática criminosa pelo increpado, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a isolada negativa de autoria, desprovida de plausibilidade e verossimilhança.

Sob o crivo do contraditório judicial, a vítima
Ronaldo Garcia
descreveu o episódio em que teve seus pertences subtraídos, dentre eles o notebook da marca Acer. Conforme explicou o ofendido, após o roubo utilizou um sistema de rastreamento remoto para identificar a localização do notebook e assim verificou que o aparelho estava em uma loja de informática. A partir dessa informação, os investigadores da Polícia Civil imediatamente se deslocaram até o estabelecimento, de modo que foi possível a recuperação do notebook e a identificação do sujeito que o havia deixado no local.

No mesmo sentido foram os testemunhos dos policiais civis
Viviana Gonçalves da Silva Barbosa

e
Marcos Roberto Spengler
, responsáveis pela prisão em flagrante de
ROGÉRIO LEITE.
Perante a autoridade judiciária singular, os investigadores confirmaram que a vítima foi quem localizou o aparelho remotamente, por meios tecnológicos, e repassou o endereço à Polícia Civil. Em seguida, os agentes se dirigiram à empresa de informática e o proprietário informou que o notebook havia sido deixado pelo ora apelante

para formatação, em seu próprio nome, sendo que o serviço, inclusive, já havia sido pago por ele através de seu cartão bancário.

Na sequência, o proprietário da loja entrou em contato com o réu a pedido dos investigadores

e perguntou sua localização, dizendo que levaria o notebook até ele, assim, em posse do endereço os policiais encontraram o apelante e efetuaram sua prisão em flagrante. De acordo com os agentes públicos,
ROGÉRIO
negou a prática delitiva desde o início e tentou ludibriar os policiais com diversas estórias inverídicas, com o objetivo de evitar sua prisão.

Antes disso, segundo o policial
Marcos Roberto Spengler
,
os autores do roubo já haviam sido identificados porque um deles (Deibson) utilizava uma tornozeleira eletrônica no momento da ação, e este, ao ser inquirido, delatou seu comparsa e ambos confessaram a prática criminosa, alegando que os produtos do crime haviam sido repassados a um sujeito de epíteto “
Gordinho
”, cujas características coincidiam com as do apelante.

Na mesma linha, a testemunha
Samir Hamida Carvalho Filho
, proprietário da empresa
Office Informática
, relatou em juízo que
ROGÉRIO LEITE
compareceu em seu estabelecimento em companhia de um sujeito desconhecido e solicitou a formatação do notebook em questão, aduzindo expressamente que os arquivos digitais constantes na máquina não precisavam ser salvos. Segundo o depoente, o apelante preencheu a ficha de cadastro na loja em seu próprio nome e efetuou o pagamento com seu cartão de crédito pessoal [conforme comprovante anexado no ID 37628952 - Pág. 7].

Além disso, na Delegacia de Polícia a mesma testemunha explicou que na oportunidade, além de solicitar o serviço de formatação, o acusado ainda questionou acerca do valor de mercado do aludido equipamento eletrônico, pois queria saber se valia a importância de R$ 300,00 (trezentos reais).

N’outro turno, os autores do roubo,
Deibson Eugenio Santos Souza
e
Amarildo Roberto da Silva Junior
,
limitaram-se a afirmar em seus interrogatórios judiciais que repassaram o notebook para um indivíduo desconhecido, mas não apontaram o ora apelante como receptador do aparelho.

A despeito disso, é incontroverso nos autos que o notebook subtraído da vítima
Ronaldo Garcia
foi localizado em poder de
ROGÉRIO LEITE
no dia imediatamente seguinte ao roubo,

visto que foi o responsável por levar o referido equipamento à loja especializada em serviços de informática, solicitar a formatação e efetuar o pagamento pelo serviço.

E apesar da esforçada tentativa do réu em justificar a situação na qual foi flagrado, a versão defensiva não se sustenta. A uma, porque a prova testemunhal demonstra que ele agia como se fosse o legítimo possuidor do bem. A duas, porque não soa minimamente crível a alegação no sentido de que estava apenas fazendo um favor a um possível cliente, ao levar o notebook para formatação, sobretudo porque sequer foi capaz de identificar o indivíduo que supostamente teria solicitado seus préstimos.

Neste contexto, não se identifica nos autos qualquer elemento ou indício capaz de respaldar a tese segundo a qual o apelante desconhecia a origem criminosa do notebook por ele recebido. Ao revés,
a somatória de todas
as circunstâncias que permeiam o fato criminoso
autoriza concluir, com segurança, pela presença do elemento volitivo do tipo penal em sua conduta, o que impede cogitar a reforma do veredito condenatório.

Corroborando o entendimento ora perfilhado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA A RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS DE PROVA APTOS À CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO CONFORME O PARECER.
Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de receptação simples ou de desclassificação desse delito para a respectiva modalidade culposa, quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, em especial as incongruências existentes nas declarações do apelante e das testemunhas, bem como, a apreensão de notebook e de motocicleta roubada, demonstram de modo evidente que ele adquiriu coisas que sabia que se tratavam de produtos de crimes
.”
(TJMT, Ap 0001279-16.2014.8.11.0077, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 04/03/2020, publicado no DJE 24/03/2020) – destaquei.

Além do mais, é pacífico na jurisprudência que
a posse de coisa objeto de crime,
desacompanhada de justificativa plausível e verossímil
,
enseja a presunção da autoria do delito de receptação
,
invertendo-se o ônus da prova e cabendo, portanto, ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, encargo esse não suportado na hipótese. (
TJMT, Ap 0002777-19.2018.8.11.0042, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 12/03/2020).

Portanto, a
manutenção do desfecho condenatório
é medida de rigor.

II.
Pretendida exclusão da agravante da reincidência:

Neste ponto, a irresignação defensiva se mostra pertinente.

Como bem observado pela i. Defesa, embora o réu tenha sido condenado definitivamente pelo crime de roubo nos autos da ação penal n.º 14647-76.2009.811.0042 – cód. 147207, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com trânsito em julgado em 02/06/2011; verifica-se que
foi beneficiado com o
livramento condicional
em
10/10/2013
,
conforme decisão proferida no
Processo Executivo de Pena n.º
12593-69.2011.811.0042 – cód. 313918
, e não houve a revogação do aludido benefício até a extinção da punibilidade em 09/05/2016, por força de indulto coletivo.

E como cediço, à luz do disposto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, para efeitos de reincidência, “
não prevalece a condenação anterior, se
entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos,

computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação
”.

Destarte, computando-se no referido quinquídio o tempo em que o apelante esteve em gozo do livramento condicional, iniciado em
10/10/2013
,
tem-se que na data do fato apurado neste álbum processual, ou seja, em
07/05/2019
,
ROGÉRIO LEITE
já havia readquirido a condição de não-reincidente, em virtude do transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, a contar do ingresso no livramento condicional.

Portanto, uma vez fulminada pelo período depurador de 05 (cinco) anos, não prevalece a agravante da reincidência, razão pela qual se impõe o seu
afastamento.

Entretanto, não se pode olvidar que a
o contrário do que ocorre com a reincidência, os
maus antecedentes não caducam
. Em outras palavras, significa dizer que para a configuração desta circunstância judicial, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período quinquenal previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal.

Nesse diapasão é a iterativa jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. PLEITO DE AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO ATINGIDA PELO DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR PREVISTO NO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. LIMITE TEMPORAL QUE SE APLICA SOMENTE À ANÁLISE DA REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES. ADOÇÃO, PELO CP, DO SISTEMA DA PERPETUIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. Acerca dos antecedentes, apesar de a questão estar pendente de julgamento perante o Supremo Tribunal Federal,
nos termos da jurisprudência desta Corte, condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes.
Em relação à validade das condenações definitivas consideradas como maus antecedentes, vale lembrar que
o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o Código Penal adotou o sistema da perpetuidade, ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), pois o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal.

3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 535.741/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020) – destaquei.

Igualmente, é oportuno memorar que nos termos da jurisprudência do colendo Tribunal da Cidadania: “
não há se falar em reformatio in pejus, quando o Tribunal local, em sede de apelação exclusiva da defesa, inova na fundamentação empregada na dosimetria ou na fixação do regime prisional inicial,

sem, contudo, agravar a situação final do condenado
.” (STJ, AgRg no HC 555.103/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020). Grifei.

Ou seja, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no processo de revisitação da dosimetria penal, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, é admissível que o Tribunal proceda à readequação do cálculo dosimétrico, inclusive inovando na respectiva fundamentação, desde que não agrave a situação final do condenado.

Partindo dessas premissas, acolho o requerido nas contrarrazões ministeriais e julgo imperioso o
afastamento da agravante da reincidência
no caso vertente, porém, igualmente inarredável o reconhecimento da condenação definitiva anterior a título de
maus antecedentes
,
razão pela qual efetuo a migração da condenação pretérita para a primeira fase da dosimetria penal, por se tratar de circunstância judicial desfavorável ao réu, e assim
mantenho inalterada a sanção
final do apelante,

no patamar de

01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Quanto ao
regime prisional
inicial, ainda que tenha sido afastada a reincidência e a sanção final seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, entendo que a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu, no caso, os
maus antecedentes
, recomenda a preservação do regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal.

Tal-qualmente, o indeferimento do pleito de
substituição da pena privativa de liberdade
por sanções restritivas de direito é medida escorreita, pois, os antecedentes do condenado evidenciam que a substituição não é suficiente para a adequada resposta estatal ao delito, logo, a pretensão encontra óbice no art. 44, inciso III, do Código Penal.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao apelo interposto pelo réu
ROGÉRIO LEITE
,

tão somente para expurgar a agravante da reincidência, mantendo, contudo, a reprimenda estabelecida na origem e todos os demais termos da r. sentença proferida pelo d. juízo da Única Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT na
Ação Penal n.º 3012-64.2019.8.11.0037 – cód. 226567.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020